Tribunal: CARF
Processo: 15504.016931/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.016931/2008-91
ACÓRDÃO
2001-007.019 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA MARINS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa apresentar Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo da multa aplicando-se a retroatividade
benigna comparando-se com a multa do art. 32-A, Lei no 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.019 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016931/2008-91
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, MG, através do
acórdão no 02-25.096, que julgou parcialmente procedente o lançamento tributário para a
cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 6o, da Lei n.°
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei n°9.528, de 10 de dezembro de
1997, combinado com o artigo 225, inciso IV, §4°, do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, pelo fato de
o Autuado ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação A Previdência Social — GFIP, do período de janeiro
de 2004 a dezembro de 2004, com informação inexata nos campos "salário família",
CEI/CNPJ, "código recolhimento -, -categoria segurado"; e categoria 13 para todos
os transportadores autônomos de carga, quando o correto é categoria 15, e
declaração de valores inexatos ou omissos no campo -retenção-, relativos As
retenções efetuadas pelos tomadores nas notas fiscais emitidas pela empresa,
conforme descrito, As fls.01, nos Relatórios Fiscais e anexo, As fls 04 a 17.
De acordo com o descrito As fls.01, no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e
anexo, As fls. 18 a 21, foi aplicada penalidade no valor de R$2.886,04, nos termos do
artigo 32 paragrafo,6.° da Lei n° 8.212 de 1991, acrescentado pela Lei n°9.528 de
1997, artigos .284, inciso III e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048 de 1999 e Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de
11 de março de 2008.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n °
0610100.2008.00602 e Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF. As fis.32/33. A
documentação foi solicitada através do TIAF e Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos — TIAD, de fls. 32 a 34, 43 e 51/52.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.019 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016931/2008-91
3
O sujeito passivo teve ciência Pessoal do lançamento em 01/10/2008, e conforme
informação prestada As fls.415, apresentou impugnação tempestiva, em
31/10/2008, peça processual juntada As fls. 53 a 412.
Em sua defesa o Impugnante argumenta que faz jus ao beneficio outorgado pelo
artigo 291 do Regulamento da Previdência Social — RPS, visto que traz A colação
documentos que atestam que as irregularidades constatadas pelo Fiscal foram
devidamente sanadas a e modo, por não ser reincidente e não ter apurada qualquer
circunstância agravante que impeça o cancelamento da multa fixada.
Tendo em vista os argumentos fáticos aduzidos na peça de defesa, os documentos
juntados pela impugnante, a análise prévia procedida nos autos, a diligência
requerida nos autos do Auto de Infração nos 37.182.308-0, o presente processo foi
baixado em diligência fiscal, nos termos do artigo 18 do Decreto n° 70.235 de 1972,
para que o Auditor Fiscal se manifestasse, de forma conclusiva, se houve correção
integral das irregularidades objeto da autuação, para fins de relevação da multa
aplicada, Se for o caso.
As fls.420, em atendimento A diligência requerida, o Auditor Fiscal informou que em
exame As GFIP anexadas pelo impugnante, As fls.71 a 199, 202 a 399 e 402 a 412,
as quais foram confirmadas no sistema GFIP/WEB da RFB, constatamos que o
impugnante efetuou correção parcial das irregularidades objeto da autuação, não
corrigindo as irregularidades constantes nos demonstrativos juntados As fls. 05 a 06
e 09.
Foi encaminhada cópia do pedido de diligência e do seu resultado ao contribuinte,
consoante item 3 da Informação Fiscal, tendo o mesmo tomado ciência em 29 de
setembro de 2009, fls.422, e se manifestado, através da peça impugnatória de
fls.431 a 434, onde reproduz os argumentos aduzidos na peça impugnatória inicial,
e acrescenta que caso não seja cancelada a multa imposta, que seja elaborada
planilha comparativa entre a multa aplicada no vertente Auto de Infração e a
decorrente do disposto no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9430 de 1996, de maneira a
prevalecer a mais benéfica à Impugnante, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea
"c" do CTN, tendo em vista o advento da Lei n° 11.941, de 2009.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação por unanimidade, como se vê da
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO FISCAL. GFIP. Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa
apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas, incompletas ou
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.019 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016931/2008-91
4
omissas nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
RELEVAÇÃO DE MULTA
A correção da falta, até o prazo de impugnação, com o pedido de relevação neste
mesmo prazo, sendo o infrator primário e não tendo incorrido em nenhuma das
circunstâncias agravantes, enseja a relevação da multa. A relevação da multa,
embora não mais existente na legislação atual, deve ser aplicada para os
lançamentos constituídos na vigência da legislação anterior.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita por
ocasião do pagamento ou parcelamento do crédito tributário, nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Do voto da relatora, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
Consoante informação prestada pelo Auditor Fiscal, As fls.420, e transcrita no item
Relatório desta decisão, o impugnante efetuou correção parcial das irregularidades
objeto da autuação, não corrigindo as irregularidades constantes nos
demonstrativos juntados As fls. 05 a 06 e 09.
Ainda, de acordo com o disposto no parágrafo 1° do artigo 648 da Instrução
Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, publicada no DOU de 15 de julho de
2005 com as alterações posteriores (vigentes à época da autuação), na infração sob
análise, considera-se ocorrência cada campo, por competência, em que tenha
ocorrido o descumprimento da obrigação. Assim, a correção da falta, requisito
essencial para a relevação da multa, será caracterizada por campo.
Portanto, em relação aos campos corrigidos pelo impugnante, como restou
comprovado nos autos, quais sejam: CE1/CNPJ, código de recolhimento (fls.07/08) e
categoria de segurados (fls.10 a 17), que foram corrigidos nas novas GFIP's
apresentadas dentro do prazo de defesa, e tendo em vista o pedido realizado no
prazo de defesa, sendo a empresa primária, e não ter incorrido em circunstâncias
agravantes, conforme informado no Relatório Fiscal da Infração, As fis.04, deverá
ser beneficiada com o instituto da relevação da multa, em relação aos campos
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.019 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016931/2008-91
5
corrigidos, conforme determinava o artigo 291, §1° do RPS, vigente ao tempo da
lavratura do presente Auto de Infração.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
alega o seguinte: (i) que a decisão da DRJ é nula por ser ilíquida e incerta, por ter postergado o
cálculo da multa para o momento do pagamento ou parcelamento; (ii) que a multa deve ser
cancelada por ter sido imposta com base no artigo 32, §6°, da Lei 8.212/1991, que foi revogado
pela MP n° 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, e que esta lei, por sua vez, só pode ser
aplicada a fatos futuros; e (iii) que a Portaria Conjunta PGFN no 14/2009 apenas seria aplicável
para as hipóteses dos artigos 35 e 35-A da Lei no 8.212/1991 e que, no caso em questão, seria
aplicável a multa prevista no artigo 32-A, I, da Lei no 8.212/1991, instituído pela Lei n°
11.941/2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
De início, cumpre mencionar que a preliminar de nulidade se confunde com o
próprio mérito, razão pela qual será analisada em conjunto.
No mérito, a discussão em questão é sobre a multa aplicável por informação
incorreta em GFIP. O Recorrente alega que a multa havia sido imposta com base no artigo 32, § 6°,
da Lei 8.212/1991, que foi revogado pela MP n° 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Entende que as multas impostas pela Lei no 11.941/2009, por sua vez, só poderiam ser aplicadas a
fatos futuros. Contudo, se trata de alteração legislativa, devendo ser aplicadas as multas mais
benéficas aos contribuintes.
Sobre a retroatividade benigna da multa, o Recorrente alega que a Portaria
Conjunta PGFN n° 14/2009, considerada pela DRJ para determinar o cálculo da multa no momento
do pagamento ou parcelamento, é aplicável apenas em relação aos artigos 35 e 35-A da Lei no
8.212/1991 (e não para infrações relativas ao artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, como
aquelas ocorridas no caso concreto).
Ao analisar a Portaria Conjunta PGFN n° 14/2009, entendo que assiste razão ao
Recorrente, na medida em que seu artigo 1o dispõe o seguinte:
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.019 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016931/2008-91
6
“Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às
prestações de parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de
2008, inscritos ou não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não
definitivamente julgado, observará o disposto nesta Portaria.”
Assim, no caso concreto, por se tratar de infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei no
8.212/1991, relativo à apresentação de guias de recolhimento do FGTS com informações inexatas,
nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, entendo ser
aplicável o artigo 32-A, abaixo transcrito:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...) § 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).”

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1872
DF CARF MF
Original